Tribunal: TJDFT
Processo: 0738830-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738830-19.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARILANE CARVALHO DE OLIVEIRA D E S P A C H O O mandato cessa pelo término do prazo assinalado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). O subscritor do apelo, Dr. Alexandre Nelson Ferraz OAB/PR 30.890 e OAB/SP 382.471, não consta da procuração coligida ao ID 56761184. Ainda, os poderes conferidos pela instituição financeira expiraram em 02/12/2023. Diante disso, determino a regularização da representação processual do apelante AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso interposto, nos termos dos arts. 76, § 2o, e 932 do Código de Processo Civil. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator